Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0728032-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALESSANDRA LEHENBAUER THOME IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Intime-se o INSTITUTO AOCP a fim de que informe acerca da Representação, junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (Processo n° 00600-00009326/2022-48) ou, em caso de inalteração da situação fática, que se manifeste sobre a questão posta nos autos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator